Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721761-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR, MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO AGRAVADO: CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDYOMAR ANTÔNIO VIANA TOVAR e MARGERI YIXÊNIA LUNA ZAMBRANO contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta por CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA – ME (processo n. o 0702965-23.2019.8.07.0011), na qual foi deferido o pedido liminar de reintegração de posse em desfavor dos agravantes, relativo ao imóvel situado no SPLM Conjunto 08, Lote 05, Setor Placa das Mercedes (Núcleo Bandeirantes), Brasília-DF. Os réus/agravantes defendem que, contrariamente ao alegado na inicial, não são invasores do imóvel descrito nos autos, pois o primeiro recorrente adquiriu a posse do terreno por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos entabulado com o Sr. Lielson Francisco Guerra, em 18/1/2017, pelo valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais). Afirmam que o cedente Lielson, por sua vez, havia adquirido os direitos possessórios sobre o bem do real proprietário do imóvel, Cardoso &amp; Santos LTDA-ME, em 10/5/2011. Informam que consta do contrato de cessão de direitos assinado pelo primeiro agravante que o terreno encontra-se inserido no lote 04, do Conjunto 8, Setor Placa das Mercedes, enquanto o imóvel citado na inicial localiza-se no lote 05 do mesmo conjunto habitacional. Afirmam, ademais, ser possível ainda identificar, pelas contas de energia elétrica acostadas aos autos, que o terreno ocupado pelos agravantes e aquele descrito na ação de reintegração de posse são, na verdade, imóveis distintos. Ressaltam que o próprio Oficial de Justiça, ao se dirigir no local para cumprir a diligência de reintegração de posse, detectou a existência de endereços confusos e duplicados no Setor Placa das Mercedes. Asseveram, outrossim, que, desde o início de 2017, os agravantes residem no imóvel com seus filhos e netos, exercendo posse de maneira mansa e pacífica e que, além da moradia de sua família, o imóvel abriga a “Associação para Proteção e Auxílio a Refugiados Renascer por Amor” (APEAR), criada com a finalidade de acolher a auxiliar refugiados que necessitam de assistência no Distrito Federal. Sustentam que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, conforme disposto no art. 561 do CPC. Nesse contexto, argumentam que as provas coligidas nos autos pelo autor/agravado não são suficientes para lhe garantir proteção possessória. Complementam, que “causa estranheza o fato de a parte agravada afirmar que possui o imóvel desde 2014, porém, somente em 2019 percebeu suposta ‘invasão’, uma vez que os agravantes residem no local desde janeiro de 2017”. Defendem, desse modo, a existência dos pressupostos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ressaltando o risco de deixarem o imóvel com seus filhos e netos, sem possuir outro local para residir com sua família. Requerem, desse modo, a antecipação dos efeitos de tutela recursal para revogar a liminar concedida em primeira instância. No mérito, pugnam pela reforma da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro, em favor dos agravantes, os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, constato que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido ora formulado. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para deferimento a liminar em ação possessória, o autor deverá demonstrar que preenche determinados requisitos, quais sejam: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. Eis o teor da norma: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na situação concreta, o autor/agravado juntou aos autos, na origem, Termo de Autorização de Uso n. 11, de 23/10/2014, emitido pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante, do imóvel situado na SPLM Conjunto 8, Lote 5, com 4.172,25 m2, para “implantação de canteiro de obra, paisagismo e urbanização, viveiros e insumos” (ID 39515049), onde se encontra instalada a empresa “Centro Comercial e Cultural Park Nativo Ltda”. Nada obstante, não se encontra evidenciado nos autos se o imóvel ocupado pelos réus/agravantes encontra-se inserido nos limites do terreno cuja ocupação foi autorizada ao autor/agravado pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante. Os agravantes trouxeram aos autos contrato de cessão de direitos que lhe garante a posse sobre o imóvel descrito como SPLM Conjunto 8, Lote 4, Núcleo Bandeirante, DF desde 18/1/2017 (ID 27090119). Apresentam, ademais, a cadeia sucessória de ocupação do imóvel, demonstrando que, em 19/7/2000, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap - firmou com a empresa Cardoso &amp; Santos Ltda contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra, do terreno (ID 27090127). A empresa cessionária, por sua vez, concedeu, em 10/5/2011, os direitos sobre o imóvel a Lielson Francisco Guerra (ID 27090118), o qual firmou com o primeiro agravante, Fredyomar Antônio Viana Tovar, contrato de cessão de direitos sobre o imóvel (ID 27090119). Os réus/agravantes instruíram também o presente agravo de instrumento com contas de energia elétrica relativas ao imóvel ocupado (27088257 a 27090109), bem como documentação comprobatória de que funciona no local a “Associação de Proteção e Auxílio a Refugiados Renascer por Amor” (APEAR), cujo presidente é o primeiro agravante – ID 27090111. Nesse juízo estreito, característico do provimento liminar, é possível afirmar que os documentos apresentados pelos recorrentes são aptos a legitimar sua posse sobre o lote de número 4 do Conjunto 8, identificação que consta, inclusive, das contas de energia elétrica por eles juntadas aos autos. Registra-se, ademais, que, após o deferimento da liminar de reintegração de posse, houve uma enorme dificuldade para que o oficial de justiça identificasse o local, pois, por duas vezes, dirigiu-se ao endereço indicado na inicial (lote 05 do Conjunto 8), mas não obteve êxito em encontrá-lo, sendo relatado ao servidor que os endereços na região são confusos ou, por vezes, duplicados. Pelo que se vê da certidão de ID 96581329, na terceira diligência realizada, o oficial de justiça não identificou de imediato o lote 5 do Conjunto 8. Somente obteve êxito em seu pleito de intimar os réus/agravantes da decisão liminar de reintegração de posse após comunicação com o advogado do autor/agravado, que lhe enviou petição anexada nos autos contendo as fotos do imóvel. Eis o teor da aludida decisão, verbis: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/06/2021 às 13:58, dirigi-me à(ao) SPLM QUADRA 8 LOTE 05 SETOR PLACA DA MERCEDES (NÚCLEO BANDEIRANTE) BRASÍLIA-DF CEP 71732-080, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de MARGERI GIXENIA LUNA ZAMBRANO, demais dados não fornecidos, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico, ainda, que o endereço diligenciado foi encontrado após comunicação com o advogado da parte Dr. Leonardo Gomes, que me enviou petição anexada aos autos contendo as fotos do imóvel. O endereço constante do mandado fica no CONJUNTO 8 do SPLM (diverso da QUADRA 8 do SPLM). Certifico, por fim, que, por cautela, DEIXEI DE PROCEDER À REINTEGRAÇÃO DE POSSE no prazo determinado, em razão da divergência de endereço e restituo o presente para as providências cabíveis – grifo nosso. Portanto, diante de fortes dúvidas se o imóvel onde residem os réus/agravantes encontra-se inserido no terreno que o autor/agravante foi autorizado a ocupar e, notadamente, em virtude da farta documentação demonstrando que os recorrentes encontram-se legitimados a exercer a posse sobre o imóvel identificado como lote 4, provavelmente situado ao lado daquele descrito na inicial, não há como manter a decisão que deferiu a liminar nos autos de origem. Afinal, não demonstrou o autor/agravado seu direito possessório sobre o imóvel ocupado pelos réus (lote 5) e tampouco que estes tenham praticado esbulho, requisitos exigidos no art. 561 do CPC. Nesse contexto, considerando a cautela que o caso requer e, da evidência de perigo de dano de difícil ou improvável reparação, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo ora postulado. Frente às razões supra, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, suspendendo a decisão impugnada até o julgamento de mérito do presente agravo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador Josahpá Francisco dos Santos Relator